Tribunal: STJ
Processo: 0000691-82.2019.8.11.0093
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2223908 - MT (2025/0249678-8)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
:
AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA.
ADVOGADOS
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
CAIO LOPES DA SILVA - PR094294
EMBARGADO
:
CARMAN PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA
ADVOGADOS
:
RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - SP236673
SAMIR HAMMOUD - MT005265O
MOHAMED ALI HAMMOUD - MT011184
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:55:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a56ca171-8f47-439c-ac8c-d63542a2667e

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2223908 - MT(2025/0249678-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA.
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
CAIO LOPES DA SILVA - PR094294
EMBARGADO
: CARMAN PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA
ADVOGADOS
: RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - SP236673
SAMIR HAMMOUD - MT005265O
MOHAMED ALI HAMMOUD - MT011184
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA SÃO
FRANCISCO LTDA. contra acórdão assim ementado (fl. 653):

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE APELAÇÃO. VERBA
HONORÁRIA. CABIMENTO.
DO CPC.
ART. 85
1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do
executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência de
advogado constituído nos autos.
2. Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação
processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de
contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o
arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC,
§2o).
art. 85,
3. Recurso especial a que se dá provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega omissão e
contradição no acórdão quanto ao arbitramento da verba honorária em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Sustenta, inicialmente, omissão quanto ao argumento de preclusão da
discussão de honorários, por não ter a embargada recorrido da sentença que não os
fixou.
Documento eletrônico VDA56784716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:48
Código de Controle do Documento: aae5b54f-650f-40b7-8d79-77d3740c4bbb

Aduz, também, omissão quanto à tese de que o
§ 11, do CPC não
art. 85,
permite a fixação de honorários sucumbenciais diretamente no Tribunal de origem,
admitindo apenas a majoração de honorários previamente fixados.
Assinala, por fim, contradição genérica no provimento do recurso especial
com arbitramento de honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.
A impugnação foi apresentada às fls. 667-672, na qual a parte embargada
afirmou que não estão configurados os vícios suscitados pela parte embargante e
requer sejam rejeitados os embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A parte embargante sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à
condenação em honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa. Não procede.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente no sentido de que: (i) não houve arbitramento de verba honorária em
primeiro grau de jurisdição unicamente porque foi proferida a sentença de
indeferimento da inicial, sem angularização da relação jurídica processual; (ii) com a
apresentação do recurso de apelação da recorrida, foi procedida a citação do
executado, que constituiu advogado e apresentou contrarrazões ao recurso; motivo
pelo qual, (iii) havendo a citação do réu e apresentadas as contrarrazões, cabe a
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, se o referido recurso não for
provido, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

Postula a parte recorrente a condenação da recorrida vencida, nos honorários de
sucumbência decorrentes da extinção da relação processual (CPC,
caput e
art. 85,
§1o).
Não houve arbitramento de verba honorária em primeiro grau de jurisdição
unicamente porque foi proferida a sentença de indeferimento da inicial, sem
angularização da relação jurídica processual.
E, de fato, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não se
completou a formação da relação jurídica processual, não houve resistência ao
pedido. Não tendo sido constituído advogado, cujo labor justificasse o
estabelecimento de honorários de sucumbência, não havia, no momento da
prolação da sentença, substrato para a incidência da regra do
segundo o
art. 85,
qual "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor".
Com a apresentação do recurso de apelação da recorrida, foi procedida a citação
do executado, que constituiu advogado e apresentou contrarrazões ao recurso (fl.
211).
A partir de então, o processo passou a ter os três polos angularizados (autor, juiz e
réu) e houve, com o recurso e as respectivas contrarrazões, pretensão resistida.
Documento eletrônico VDA56784716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:48
Código de Controle do Documento: aae5b54f-650f-40b7-8d79-77d3740c4bbb

Assim, com o julgamento da apelação, o Tribunal de origem entendeu pela
manutenção da sentença, momento a partir do qual passou a estar configurada a
hipótese de estabelecimento de honorários de sucumbência, em face da extinção
da execução, após a apresentação de defesa pelo executado.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferida a petição inicial sem a citação
ou o comparecimento espontâneo da parte ré, não cabe a condenação da parte
autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Interposto
recurso de apelação contra a sentença que indefere a petição inicial,
entretanto, havendo a citação do réu e apresentadas as contrarrazões, cabe a
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, se o referido recurso não for
provido.
[...]
Desse modo, o mero fato de não ter havido, em primeira instância, fixação de
verba honorária, não autoriza que deixe de ser aplicado o
§ 2o, do Código
art. 85,
de Processo Civil a partir da apelação, quando, extinta a relação processual,
houver advogado constituído nos autos pela parte vitoriosa.

Como se vê, sem a angularização da relação jurídica processual na primeira
instância, não há como ser acolhido o argumento de preclusão da discussão de
honorários, uma vez que não era possível a embargada ter recorrido da sentença que
não os fixou.
Quanto ao mais, foi destacado no acórdão ora embargado que a hipótese
em exame não trata dos honorários recursais, a que se refere o §11 do
do CPC,
art. 85
de modo que há de se fazer a devida distinção e, portanto, a aplicação da regra do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Documento eletrônico VDA56784716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:48
Código de Controle do Documento: aae5b54f-650f-40b7-8d79-77d3740c4bbb

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:48
Código de Controle do Documento: aae5b54f-650f-40b7-8d79-77d3740c4bbb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.223.908 / MT
Número Registro: 2025/0249678-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005780220178110093 00006918220198110093 5780220178110093 6918220198110093
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARMAN PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA
ADVOGADOS
: RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - SP236673
SAMIR HAMMOUD - MT005265O
MOHAMED ALI HAMMOUD - MT011184
RECORRIDO
: AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA.
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
CAIO LOPES DA SILVA - PR094294
AGRAVANTE
: AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA.
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
CAIO LOPES DA SILVA - PR094294
AGRAVADO
: CARMAN PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA
ADVOGADOS
: RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - SP236673
SAMIR HAMMOUD - MT005265O
MOHAMED ALI HAMMOUD - MT011184
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
Documento eletrônico VDA57080231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:10:26
Código de Controle do Documento: 862158d1-a36e-4264-bae8-92b108687e0f

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA.
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
CAIO LOPES DA SILVA - PR094294
EMBARGADO : CARMAN PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA
ADVOGADOS
: RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - SP236673
SAMIR HAMMOUD - MT005265O
MOHAMED ALI HAMMOUD - MT011184
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:10:26
Código de Controle do Documento: 862158d1-a36e-4264-bae8-92b108687e0f